Tribunal: TJPA
Processo: 0006246-15.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006246-15.2014.8.14.0015

APELANTE: ARLINDO SILVA E SOUZA

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO. INSTALAÇÃO DE ANTENA TELEFÔNICA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO DEMONSTRADO NO CASO VERTENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO VERIFICADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA LOCATÍCIA NA ESPÉCIE.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. DECORRIDO MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS DA OCORRÊNCIA DO FATO QUE SE PRETENDE INDENIZAR, É IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO RECORRENTE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006246-15.2014.8.14.0015

APELANTE: ARLINDO SILVA E SOUSA

ADV. EUCLIDES RABELO ALENCAR – 4.328 OAB/PA

APELADO: OI S.A

ADV. ALEXANDRE MIRANDA LIMA – 13.867 OAB/PA

RELATORA: DESª. MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ARLINDO SILVA E SOUSA
em face da sentença prolatada pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Material ajuizada contra
OI S.A
, julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito em razão da prescrição nos termos do art. 487, inc. II, do CPC (id. 1929769 – pág. 2/4).

O apelante, em suas razões recursais (id. 1929770 – págs. 3/5), após síntese dos fatos, aduziu a necessidade de reforma da sentença em razão do seu direito ao recebimento de indenização por dano material em decorrência da utilização pela recorrida de parte de seu terreno na instalação de antena.

Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença combatida.

A empresa recorrida, em suas contrarrazões (id. 1929771 – págs. 5/12), pugnou pela manutenção da sentença, com o não provimento do recurso.

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal, recebi o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.012,
caput,
do CPC).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensado o preparo em razão de ser beneficiário da justiça gratuita. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

O cerne recursal refere-se ao pedido de reforma da sentença que julgou improcedente a demanda em razão da prescrição da pretensão do recorrente em receber pelos danos materiais sofridos com a instalação de antena de telefonia em sua propriedade.

Da análise dos autos, constato que o recorrente ajuizou a presente demanda em 14/08/2014, pretendendo a indenização por dano material decorrente do uso de sua propriedade pela recorrida para instalação de uma antena de celular (ERB), há aproximadamente 15 (quinze) anos.

Da inicial e dos documentos juntados aos autos, extrai-se que a recorrida teria instalado uma antena na propriedade do recorrente há mais de 15 (quinze) anos, sem qualquer autorização ou contrato de aluguel do mesmo, tendo o recorrente somente ingressado com a presente ação indenizatória em 14/08/2014 (id. 1929613 – pág. 2).

Assim, imperioso o reconhecimento da
prescrição
do pleito do recorrente.

Certo é que o prazo prescricional à reparação de danos, material ou moral, é trienal pela regra do CC:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§3º Em três anos:

(...)

V – a pretensão de reparação civil;

(...)”.

No caso dos autos, de fácil constatação que a pretensão do recorrente foi atingida pela prescrição, eis que decorrido mais de 15 (quinze) anos da instalação da referida antena na propriedade do recorrente, sem qualquer insurgência deste.

Destarte, embora a instalação da antena seja fato incontroverso, não é crível que inexista contrato (ainda que verbal) ou mesmo autorização do proprietário.

Busca o autor, ora apelante, provimento judicial declarando a existência de uma relação locatícia para com a ré, ora apelada, relativamente à utilização do espaço de instalação de antena de telefonia. Ora, o contrato de locação, assim como qualquer contrato, pressupõe a existência de ajuste e concordância entre as partes para a sua celebração, com a anuência, por óbvio, tanto na própria celebração da avença, e também com as cláusulas contratuais, a exemplo do objeto da locação, valor do aluguel, início e fim do contrato, termos em que se dará a renovação etc.

Logo, não é viável provimento judicial declarando no caso a existência de um contrato de locação, pois isto contraria frontalmente a essência do direito contratual, qual seja, a liberdade das partes de contratar. Com efeito, nenhuma liberdade se verificaria nesse contrato cuja existência o autor pretende seja declarada.

A situação fática descrita na inicial poderia comportar uma indenização por parte da demandada, como compensação pela perda da disponibilidade do autor sobre parte de sua terra, onde foi construída a torre de transmissão de telefonia. Tal indenização poderia ser fixada relativamente ao período já decorrido e também enquanto permanecer no local a aludida torre.

Todavia, a constituição, por via judicial, de uma relação contratual de locação, sem que haja o interesse ou concordância de ambas as partes nessa contratação, não é possível, sob pena de impor-se à ré a obrigação de contratar.

A prova produzida nos autos não demonstra, com segurança, que as partes efetivamente chegaram a ajustar previamente o pagamento de um aluguel pela utilização de parte da terra dos autores para a colocação de torre de transmissão.

Desse modo, é forçosa a conclusão acerca da ocorrência da prescrição da pretensão, nos mesmos termos da sentença vergastada, pois não se verifica, no caso dos autos, a existência de qualquer relação contratual entre as partes, hábil a amparar a pretensão de cobrança contida na inicial, não sendo caso, também, de condenação da parte requerida, ora apelada, ao pagamento de valores relativos aos últimos quinze anos, visto que verificada a prescrição da pretensão do autor, haja vista que conforme conhecido adágio romano
dormientibus non succurrit jus.

Sobre a prescrição do pleito indenizatório, colaciono a jurisprudência pátria:

Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. LOCAÇÃO. INSTALAÇÃO DE ANTENA TELEFÔNICA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO DEMONSTRADO NO CASO VERTENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO VERIFICADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA LOCATÍCIA NA ESPÉCIE. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70078199429, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 08-08-2018)

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM AÇÃO COMINATÓRIA. INSTALAÇÃO DE ANTENA NA PROPRIEDADE PRIVADA DA AUTORA. COBRANÇA DE ALUGUEL.. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FIXADO ENTRE AS PARTES. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PLEITO INDENIZATÓRIO. PRESCRIÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONFIRMADA EM SENTENÇA PARA RETIRADA DA ANTENA E IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Alegação da parte autora de que houve contrato verbal entre ela e a concessionária que não restou comprovado, nem mesmo mediante prova testemunhal. 2. A intervenção ocorrida é caso de servidão administrativa, direito real de uso, estabelecido em favor da Administração Pública ou de seus delegados, e incide sobre a propriedade particular para a realização de obras e serviços públicos ou serviços de utilidade pública, e enseja indenização na forma da lei. 3. O art. 10 do Decreto-Lei nº 3.365/41 dispõe, ao parágrafo único, que "Extingue-se em 5 (cinco) anos o direito de propor ação que vise à indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público", e, considerando que a própria autora salienta que a antena foi instalada em sua propriedade há aproximadamente 15 anos, o que foi corroborado por parte das testemunhas, incabível indenização, já que fulminada pela prescrição. 4. Razões do agravo retido não conhecidas, já que, quando do momento da sua interposição, não foram arguidas. 5. Considerando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado a título de multa diária por descumprimento da tutela antecipada - R$ 2.000,00 -, apresenta-se exorbitante, devendo ser minorado para R$ 100,00/dia, limitado ao montante de R$ 5.000,00. 6. Majoração da verba honorária, em observância às diretrizes do parágrafo 2º e 8º do art. 85 do CPC/2015, vedada a compensação. 7. Descabida a fixação da honorária recursal na forma do parágrafo 11 do mesmo dispositivo, consoante orientação jurisprudencial sedimentada na Corte Superior. DERAM PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES.(Apelação Cível, Nº 70075083808, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 23-11-2017)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO CIVIL. OCRRÊNCIA. Compra e venda de terreno com posterior penhora em autos de demanda trabalhista. Compradores que, para evitar praceamento do imóvel que haviam adquirido quitaram a dívida trabalhista. Direito de regresso. Pretensão de reparação civil. Prazo prescricional de 3 (três) anos: Art. 206, § 3º, V do Código Civil. Negaram provimento. Unânime. (Apelação Cível Nº 70037703212, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 29/09/2011)

Ademais, certo é que o recorrente em nenhum momento comprovou fato constitutivo do seu direito, consubstanciado na realização ou não de anterior contrato de locação e, ainda, prejuízo material decorrente de alegada desvalorização do seu imóvel, ônus que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, inc. I, do CPC.

Assim, devidamente caracterizada a prescrição da pretensão do recorrente, a sentença guerreada deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO,
para manter integralmente a sentença de 1º grau pelos seus próprios fundamentos.

Belém(PA),
05 de agosto

de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/08/2021